Tribunal: TJDFT
Processo: 0705174-87.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. PRAZO DE ENTREGA. MORA DAS INCORPORADORAS. DANO MATERIAL. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – A alegada escassez de mão de obra na construção civil não caracteriza caso fortuito ou força maior, porque previsível. As Incorporadoras, para administrarem tal fato, dispõem do prazo de tolerância de 180 dias para a conclusão da obra.

II – Diante da mora das Incorporadoras quanto à obrigação de entregar o imóvel, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistente na incidência da cláusula penal contratual, a contar do término do prazo de tolerância até a data da entrega das chaves.

III – Os juros de mora incidem a partir da citação, arts. 405 do CC e 240 do CPC.
IV – Apelação desprovida.